Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-69.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002409-69.2018.8.26.0011/50000 Voto no 23072 DC/tcn
Registro: 2020.0001003086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002409-69.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -
SENAI, é embargada BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA
RENOVÁVEL S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002409-69.2018.8.26.0011/50000 Voto no 23072 DC/tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002409-69.2018.8.26.0011/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
- SENAI
Embargada: BRENCO
COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA
RENOVÁVEL S/A
Voto no 23072
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
SENAI.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REJEIÇÃO. Inexistência de quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI contra o v. acórdão de fls. 617/627, o qual deu
provimento ao recurso de apelação de Brenco
Companhia
Brasileira de Energia Renovável S.A. para julgar improcedente a
ação.
O embargante, em síntese, alega que os
presentes embargos foram interpostos com o fim de
prequestionar os artigos 1o, 4o e 6o do Decreto-lei no 4.048/42,
art. 11 do Decreto-lei no 4.481/44, art. 3o do Decreto-lei n.o
4.936/42, artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 6.246/44, artigo 10 do
Decreto no 60.466, de 14/3/67, artigos 577 e 581 da CLT, no
artigo 22 da Lei 8.212/1991, artigo 111-F da Instrução Normativa
IN 971/2009 da RFB, artIGOS. 7o, 109 e 119 do CTN, art. 22-A
da Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigos 1o e 3o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002409-69.2018.8.26.0011/50000 Voto no 23072 DC/tcn
8.315/91, art. 2o do Decreto-lei no 1.146/70, art. 2o, caput e 3o
da Lei no 11.457/2007, artigo 1.142 Código Civil, artigos 373 e
434 do Código de Processo Civil e artigo 240 da Constituição
Federal, conforme Súmulas 98 do Superior Tribunal de Justiça,
282 e 356 do C. Supremo Tribunal Federal, com vistas para
abertura às instâncias superiores.
Pugna, assim, pelo seu acolhimento.
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, não se verificou a
existência de nenhum vício no v. acórdão.
O que se observa, no caso, é que a
embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios,
rediscutir
matéria
já
julgada,
emprestando-lhes
efeito
infringente.
Na hipótese dos autos, o v. Acórdão
prolatado por esta E. Terceira Câmara de Direito Público (fls.
617/627), em julgamento ocorrido em 31 de agosto de 2020,
deixou suficientemente claro que a empresa ré ostenta natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002409-69.2018.8.26.0011/50000 Voto no 23072 DC/tcn
de agroindústria e que não lhe poderia ser exigido o pagamento
da contribuição de forma cumulativa.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 24).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos declaratórios.
CAMARGO PEREIRA
Relator